Tribunal: TJES
Processo: 0000369-11.2020.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000369-11.2020.8.08.0061
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DESMAGRANDEZAN MARMORES E GRANITOS LTDA - EPP
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ATIVIDADE INDUSTRIAL – DEMANDA CONTRATADA X DEMANDA CONSUMIDA – PANDEMIA DE COVID-19 – MANUTENÇÃO DO CONTRATO – CRISE FINANCEIRA TAMBÉM SUPORTADA PELA CONCESSIONÁRIA – CONSUMO MANTIDO NOS MESES DA PANDEMIA – NÃO COMPROVADO DESEQUILÍBRIO NA BASE ECONÔMICA DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO – DEMANDA CONTRATADA QUE SE MANTEVE INALTERADA – RISCO DA EMPRESA CONSUMIDORA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.

1.
O contrato firmado entre as partes exige que a distribuidora de energia elétrica estruture a sua rede para atender a demanda contratada pela empresa consumidora, que se compromete ao pagamento integral do valor contratado, seja ou não utilizada.

2.
Apesar de a pandemia de COVID-19 poder ser potencialmente enquadrada no parágrafo único do artigo 393 do Código Civil, não necessariamente repercutirá em todas as relações contratuais, de modo que se mostra imprescindível a comprovação a demonstração do desequilíbrio da base econômica do contrato, que possibilite a pretendida revisão (artigos 478 e 317 do CC), o que não se evidencia quando ambas as partes são atingidas pelo evento, posto que, ainda que comprovada a redução do consumo contratado por fato a ele imputável, a outra parte dele não se beneficiou, ao contrário, continuou cumprindo sua obrigação.

3
.
Não foi comprovado que a atividade industrial da apelante foi efetivamente impactada pela pandemia, porquanto a queda da demanda foi compatível com outros meses anteriores à pandemia.

4
.
O contrato firmado entre as partes estabelece a possibilidade de redução da demanda, o que não foi feito pela apelante, que é responsável pela estimativa, e que pagaria valor a maior caso ultrapassasse o contratado, assumindo, portanto, o risco da energia por ela contratada.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

6.
Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária em mais R$ 1.000,00 (um mil reais), totalizando R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por

DESMAGRANDEZAN MÁRMORES E GRANITOS LTDA. - EPP

contra a r. sentença (fls. 363/365 integralizada à fls. 379/380) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta/ES, que, nos autos da ação movida em desfavor da

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

, julgou improcedente a pretensão autoral, condenando a requerente, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais).

A apelante sustenta, em suma, que (fls. 382/398): 1) as partes firmaram contrato de demanda contratada, contudo, em razão das restrições impostas pela pandemia de COVID-19, teve paralisação quase total de suas atividades, com manutenção apenas de atividades administrativas; 2)
“
não ignora a relevância do equilíbrio do setor elétrico, entretanto, as relações contratuais estabelecidas, pautadas num cenário de normalidade e com riscos minuciosamente calculados, foram direta e severamente atingidas por caso fortuito/força maior e por fatos do príncipe que, portanto, justificam e legitimam a atuação do Poder Judiciário a controlar a legalidade da exigência do cumprimento integral e irrestrito de obrigações neste momento excepcional
”
(fl. 390); 3)
“a existência de cláusula que impõe o pagamento de um valor fixo por produto ou serviço, independente do consumo, não é abusiva desde que existindo fato imprevisto e de força maior que impeça o uso desses serviços e o adquirente possa cancelar os serviços ou pleitear a redução do valor de forma temporária”
(fl. 394); 4)
“Pela Teoria da Imprevisão, admite-se a intervenção judicial no contrato, ainda que transitoriamente, se na sua execução continuada ou diferida a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis”
(fl. 395); 5)
“merece ser a r. sentença de piso reformada, com o reestabelecimento do equilíbrio contratual entre as partes e consequentemente, com a suspensão da demanda contratada, a partir das faturas com vencimento em março de 2020, até Outubro/2020”
(fl. 397).

Intimada, a apelada ofertou resposta às fls. 403/430, pelo desprovimento do recurso, assinalando que: 1)
“a Apelante não trouxe aos autos prova mínima ou elemento indiciário da redução de sua atividade empresarial ou de outro fato que corrobore a sua alegada incapacidade econômico-financeira de realizar os pagamentos das faturas de energia elétrica em contraprestação aos serviços prestados pela Apelada, ou mesmo a necessidade de suspensão dos contratos ou alteração das obrigações neles pactuadas”
(fl. 405); 2) a
“demanda contratada
(...)
não possui
(...)
ligação com a energia consumida, mas sim com os investimentos realizados na rede elétrica para disponibilizar a potência por ela contratada”
(fl. 406); 3)
“não há que se falar em enriquecimento da EDP, tendo em vista que ela já adquiriu a energia referente ao contrato com a Apelante. Portanto, eventual variação no consumo - para mais ou para menos - não interfere no valor da demanda e não gera qualquer ganho à Apelada”

(fl. 406); 4)
“ao contratarem com a distribuidora valores fixos de demanda de energia (a chamada demanda contratada), os consumidores de ‘Grupo A’ assumem o ônus de eventuais variações durante a vigência do contrato, sabedores de que, no caso de redução, pagarão pelo valor mínimo contratado”
(fl. 411); 5)
“respeitando os prazos regulatórios, a Apelante pode solicitar a redução de sua demanda contratada à Apelada (mas não o faturamento pela demanda medida!!!)”
(fl. 413).

Em que pese a irresignação da apelante, não identifico razão para alterar o entendimento encampado pela r. sentença atacada, que, além de ressaltar a cláusula contratual no sentido de que as dificuldades econômicas e as alterações das condições de mercado não constituem hipóteses de caso fortuito ou força maior, enfatizou que ambas as partes sofreram com as restrições decorrentes do período pandêmico, sendo que cabia à requerente/apelante o risco decorrente da diminuição da demanda contratada, que foi por ela estimada, porém, sequer comprovou que seu consumo de energia foi substancialmente impactado.

Consoante exposto pelo julgador de origem:

Nos termos do art. 2º, XXI, da Resolução 414/2010, a ré está obrigada a disponibilizar continuamente a demanda de potência ativa contratada, observando índices mínimos de qualidade na distribuição (cláusula 18. do CUSD, fls. 176).

A ré realizou investimentos, a fim de prover a estrutura necessária para assegurar o fornecimento seguro da demanda contratada à autora. Outrossim, a ré assumiu compromissos perante as empresas geradoras de energia elétrica e, também para atender a autora, providenciando a manutenção periódica da estrutura necessária.

Por outro lado, a ré não se remunera pelo consumo efetivo que a autora venha a ter, isto é, até um certo limite contratualmente previsto, ainda que a autora consuma mais do que o previsto na demanda contratada, só será cobrada por um valor fixo que a ré se comprometeu a observar (cláusula 15.1 do CUSD, fl. 36).

A paralisação de muitas atividades, determinado pelas autoridades públicas para conter a propagação da covid-19 (em decorrência, do Decreto Federal n. 10.282/2020), reflete desfavoravelmente nas finanças da ré, haja vista a diminuição geral do consumo de energia elétrica, especialmente pela retração das atividades do comércio não essencial e da indústria. Não obstante, a ré também foi proibida de interromper o fornecimento a certas unidades consumidoras, nos termos da Resolução 878/2020, da ANEEL. Como os efeitos da crise sanitária atingem negativamente as receitas da ré, a teoria da imprevisão não tem aplicabilidade na espécie, uma vez que inexiste o pressuposto da vantagem excessiva, conforme mencionado.

Devem ser observados no relacionamento entre as partes os preceitos contratados e as orientações gerais emitidas pelos órgãos de fiscalização e normatização, no que concerne às alterações da demanda contratada e da modalidade tarifária aplicável.

Urna determinação de suspensão de cláusulas dos contratos em comento, ou a revisão de cláusulas, para modificar as contraprestações da autora, não só desbordaria do quanto foi livremente contratado entre as partes, como também esbarraria na regulamentação setorial específica, já realizada pela ANEEL.

Deveras, a ANEEL, na Resolução 878/2020, não determinou que o fornecimento de energia elétrica prossiga independentemente de pagamento no setor econômico do qual a autora faz parte.

(...)

Consonante, ressalte-se que a regulação é feita pela agência em obediência a critérios técnicos, cuja modificação foge à alçada do Poder Judiciário, sob pena de que uma eventual interferência, ainda, desencadeie prejuízo aos cofres públicos, haja vista a carga tributária que incide sobre as contraprestações a cujo pagamento se vinculou a autora.

Não se trata de aplicação da teoria do fato do príncipe, no caso em foco porquanto a decretação do estado de calamidade se deveu à pandemia viral.

Doutro giro, ainda que não houvesse intervenção estatal indicando a vedação de atividades empresariais (Decreto Federal n. 10.282/2020) para a contenção da propagação do vírus, a grave crise econômica persistiria em virtude da retração das atividades cotidianas que a própria população se impõe, como medida de prevenção e cuidado com a saúde.

Não obstante a autora sustente que não tem condições financeiras para cumprir o contrato, não apresentou demonstrativos financeiros, balanços ou outros documentos que comprovem esta situação de debilidade econômico-financeira, tendo abdicado de requerer a produção de provas adicionais.

A mera alegação de enfrentamento de dificuldades econômicas não basta para eximir a parte da responsabilidade de pagar.

Por fim, cabe destacar que em detida análise do relatório de consumo de fls. 343/345, não há grande discrepância no consumo de energia elétrica por parte da demanda em período anterior e posterior as medidas restritivas decorrentes da pandemia de Covid-19, rechaçando-se assim as alegações autorais.

Quando do julgamento do agravo de instrumento tombado sob o nº 5002273-67.2020.8.08.0000, de minha relatoria, ainda na fase inicial cognitiva, destaquei, igualmente, a natureza do contrato firmado entre as partes, que exige que a distribuidora de energia elétrica estruture a sua rede para atender a demanda contratada pela empresa consumidora, que se compromete ao pagamento integral do valor contratado, seja ou não utilizada.

Na ocasião, além de assentar que ambas as partes sofreram os efeitos da pandemia, também observei que, apesar da narrativa autoral, a queda da demanda de energia da requerente, ora apelante, estava compatível com o consumo de outros meses anteriores às medidas restritivas governamentais.

Embora a requerente, ora apelante, insista na tese de afastamento da demanda contratada entre março de 2020 até Outubro/2020, ela requereu o julgamento antecipado do feito, sem efetivamente comprovar o alegado desequilíbrio contratual, que justificasse a revisão pretendida.

Apesar de a pandemia de COVID-19 poder ser potencialmente enquadrada no parágrafo único do artigo 393 do Código Civil, é sabido que não necessariamente ela repercutirá em todas as relações contratuais, de modo que se mostra imprescindível a comprovação a demonstração do desequilíbrio da base econômica do contrato, que possibilite a pretendida revisão (artigos 478 e 317 do CC), o que não se evidencia quando ambas as partes são atingidas pelo evento, posto que, ainda que comprovada a redução do consumo contratado por fato a ele imputável, a outra parte dele não se beneficiou, ao contrário, continuou cumprindo sua obrigação.

Nesse ponto, reitera-se que sequer foi comprovado que a atividade industrial da apelante foi efetivamente impactada pela pandemia, tendo se mantido inalterada a constatação de que a queda da demanda foi compatível com outros meses anteriores à pandemia.

O contrato firmado entre as partes estabelece a possibilidade de redução da demanda (fl. 175), o que não foi feito pela apelante, que é responsável pela estimativa (fl. 176), e que pagaria valor a maior caso ultrapassasse o contratado (fl. 180), assumindo, portanto, o risco da energia por ela contratada.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária em mais R$ 1.000,00 (um mil reais), totalizando R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o eminente Relator.